Tribunal: STF
Processo: RE 1573356
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 161, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. SERVIÇOS POSTAIS. FRANQUIA. INCIDÊNCIA PREVISTA PELA LC 116/03. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disciplinado pela Lei Complementar 116/03, "tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador" (art. 1º). 



    2. Com a edição da LC 116/03, em vigor a partir de 01/01/2004, os "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas", passaram a ser expressamente previstos no item 26.01 da lista anexa, ficando, portanto, sujeitos à tributação. Precedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 167), foram rejeitados (Doc. 173).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 192), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, COMERCIAL MCP LTDA – EPP e PONTES LOYOLA LTDA, apontam violação ao art. 21, X, da CF/1988, pois o acórdão recorrido considerou “que as Recorrentes, enquanto agências de franquia dos correios, poderiam prestar os serviços postais, desconsiderando a exclusividade constitucional da EBCT para tanto” (Doc. 192, fl. 4).



    Sustentam que exercem atividades auxiliares ao serviço postal, que “não se confundem com os serviços postais, consistente na “coleta, remessa e entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, previstos no item 26.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, pois são prestados exclusivamente pela EBCT, em regime de monopólio, nos termos do art. 21, inc. X, da Constituição Federal” (Doc. 192, fl. 2).



    Todavia, “a despeito das incisivas e claras conclusões periciais, o magistrado de origem, ignorando totalmente a prova especializada contida nos autos, julgou improcedentes os pedidos erigidos na exordial, sob o fundamento de que, com o advento da Lei Complementar nº 116/2003, as atividades das Recorrentes estariam tipificadas no item 26.01 da lista de serviços, pois as agências franqueadas dos correios prestariam o serviço de coleta das correspondências dos usuários da ECT” (Doc. 192, fl. 3).



    Afirmam que “admitir a incidência do ISSQN pelo enquadramento do item 26.01 da Lista de Serviços Anexa à LC 116/03 significa permitir, em contrapartida, que as Recorrentes prestem os serviços que são exclusivos – em regime de monopólio – da União, em total negativa de vigência à Constituição Federal” (Doc. 192, fl. 5).



    Alegam, ainda, violação ao art. 150, I, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido desconsiderou “o princípio da estrita legalidade e tipicidade do tributo em comento, alargando demasiadamente o alcance da materialidade do ISSQN, em flagrante violação ao preceito constitucional” (Doc. 192, fl. 4).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 201).



    É o relatório. Decido. 



    No que diz respeito à incidência do ISSQN sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 161, fl. 8):



    “(...) a alteração promovida pela Lei Complementar 116, indicando, especificamente, no item 26.01 da lista anexa os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, esvazia o argumento dos apelantes no sentido de tributação indevida, mormente quando se constata que o contrato celebrado entre os apelantes e a ECT se deu durante a vigência da Lei Complementar 116/03 (contrato firmado em 2012 – doc. de ordem nº 06). 



    De acordo com o contrato firmado com a ECT, anexado aos autos eletrônicos), a agência “franqueada” realiza serviços auxiliares aos de postagem, conforme consta no item 4.1, verbis: (...)



    Fato é que, da leitura do laudo pericial judicial (doc. de ordem nº 90), observa-se que o perito salientou que as atividades das autoras, estão sendo exercidas de acordo com o que está estabelecido no contrato de franquia e que se enquadram no conceito de “atividades auxiliares do serviço postal”. 



    Destarte, tais serviços realizados pela AGF, como coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT e afins, diferentemente do que alegam as recorrentes, se amoldam aos descritos no item 26.01 da Lei Complementar 116/03, portanto, passíveis de serem tributados.



    A corroborar tal fato, a constatação de que a remuneração das AGF´s são percentuais sobre os serviços prestados. Assim, a agência repassa os valores recolhidos de seus clientes à ECT, descontados os percentuais de sua comissão. O que se vê é a franqueada recolhendo os objetos, correspondências e afins, sendo que a ECT realiza as entregas. (...) Desse modo, em que pese a irresignação das apelantes, o que se depreende da leitura do contrato de adesão firmado com a ECT, é que, apesar de não prestarem todos os serviços postais, efetuam, além de venda de produtos, simples coleta de objetos postais, como também está previsto na cláusula sétima, item 7.4.2. Nessa linha de raciocínio, seja de caráter exclusivo ou não, realizam o fato gerador previsto na norma a justificar a incidência do tributo.”



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 4784, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 6/11/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e fixou tese no sentido de que “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. FRANQUIA POSTAL. 



    1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”.



    2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”.



    3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS.



     4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 



    5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil (ANAFPOST), foram providos para explicitar que “o ISSQN sobre serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar n. 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores” não incide sobre os serviços considerados postais. 3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.” (ADI 4784 ED / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)



    Deve ser aplicado a este caso o entendimento definido pelo PLENÁRIO na ADI 4784.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e julgo parcialmente procedente o pedido, para estabelecer que a incidência do ISSQN com fundamento no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2006, em relação às agências franqueadas dos correios, somente ocorra sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente